Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0712489-27.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: JANAINA ALVES PEREIRA DA COSTA RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.276. 879, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0757219-46.2019.8.07.0016), cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DA DÍVIDA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA). DÍVIDA EXISTENTE. REVISÃO CONTRATUAL INCONSISTENTE (CPC, Art. 373, inciso I). ACOLHIDO PEDIDO CONTRAPOSTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO. I - Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a revisão contratual, ao argumento de onerosidade excessiva. Sustenta, em síntese, que: (i) passado um tempo da venda do quiosque, a requerida a procurou para rescindir o contrato, sob alegação de passar por problemas pessoais; (ii) o distrato, assinado mediante “pressão” e “ameaças”, por parte da requerida, apenas previa a devolução dos valores já pagos descontando apenas as contas em atraso, sem qualquer pagamento pelo tempo de uso do quiosque; (iii) tem direito em reter parte do valor pago pela requerida, como forma de indenizar pela posse e utilização do bem (objeto do contrato de compra e venda); (iv) ante a ausência de cláusula contratual, não deve prevalecer a incidência de juros e correção monetária, conforme consignado em sentença; (v) a intimação para se manifestar, em relação ao pedido contraposto (termo inicial da incidência dos juros moratórios) deveria ser pessoal, conforme a Súmula 410 do STJ. Insurgência contra a sentença de improcedência dos pedidos autorais e procedência do contraposto. II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial (contrato escrito) estabelecido entre as partes. III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima, de sorte que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (Código Civil, artigos 421, 421-A, inciso III). IV. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. V. Nesse quadro fático-jurídico, as alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela recorrida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“Contrato de venda de imóvel” - ID. 16934024; Distrato - ID. 16934025; conversas via “WhatsApp” entre as partes - ID. 16934026). VI. Nesse particular, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar qualquer vício no negócio jurídico, a ponto de se submeter à revisão contratual. Ao revés, verifica-se que tanto o contrato de compra e venda quanto o distrato teriam sido formalizados em conformidade à liberdade de contratar, ainda que não constasse cláusula penal ou arras confirmatórias em caso de resolução do contrato. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I). VII. Com efeito, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerida (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se legítima a cobrança perpetrada, em sede de pedido contraposto, uma vez que a recorrente não demonstrou o adimplemento da obrigação de pagar previamente acordada (vedação ao comportamento contraditório). VIII. Nesse quadrante, a par da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda) e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, escorreita a sentença que, em sintonia aos mencionados dispositivos contratuais, não acolheu os pedidos iniciais e sim o contraposto, cuja correção monetária e incidência de juros estão em conformidade à legislação de regência (CPC, Art. 491). Logo, não há de se falar em ausência de cláusula contratual que estipule a respectiva incidência, ante expressa determinação legal. IX. Por fim, insubsistente a tese de intimação pessoal com fundamento na Súmula n. 410 do STJ, pois não guarda pertinência ao presente caso, uma vez que estaria condicionada à cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). Os declaratórios foram desprovidos (ac. 1.309.126). Narra que celebrou contrato de venda e compra de um quiosque, que veio a ser objeto de distrato a pedido da compradora, no qual não foram considerados a multa contratual nem o período em que ela usufruiu do bem, o que acarretou onerosidade excessiva, para um lado, e enriquecimento ilícito para o outro. Defende que em caso de distrato deve haver incidência de multa e pagamento de valor correspondente à fruição do imóvel. Embasa o pedido no STJ 543. Requer a cassação ou reforma da decisão reclamada e a sustação dos efeitos do acórdão por ser contrário à mencionada Súmula. 2. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade, porquanto não descreve divergência entre o julgado da Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ. Enquanto o primeiro versou sobre distrato de compra e venda de um quiosque regido pelo Código Civil, o segundo trata de promessa de compra e venda de imóvel disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. E mais, enquanto aquele versa resilição bilateral de um negócio, este cuida de resolução por culpa de uma das partes. Atente-se para os termos do enunciado: 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Conforme o RITJDFT 18, VI, a reclamação visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Trata-se, portanto, de via excepcional para assegurar a observância da jurisprudência qualificada, vinculante, do STJ. Assim, o seu cabimento deve ser interpretado restritivamente, pois nem o CPC nem o Regimento Interno tornaram este Tribunal instância revisora do Juizado Especial. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência da Câmara EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (TJDFT, Câmara de Uniformização, ac 1271562, Desa. Carmelita Brasil. 2020). 3. Posto isso, indefiro a Reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDF 198). Advirto para a possibilidade de aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17/05/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR